Tribunal: TJDFT
Processo: 0752788-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752788-07.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ROSANA DE SOUSA ARAUJO LIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos n. 0717728-67.2025.8.07.0001, proposta por ROSANA DE SOUSA ARAÚJO LIRA em desfavor de MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 256693382 dos autos originários), o juízo de primeiro grau declarou o processo saneado, fixou como pontos controvertidos a verificação de eventual inadimplemento contratual pela parte ré e a definição da extensão dos valores devidos à autora, inclusive quanto à validade da cláusula penal; indeferiu a produção de provas e determinou a conclusão para sentença. Na oportunidade, entendeu que a ação judicial versa sobre matéria predominantemente de direito, fundada em contrato e documentos já acostados aos autos, reputando desnecessária a dilação probatória, à luz do art. 370 do Código de Processo Civil. Em suas razões de recorrer (ID 78918354), o agravante sustenta que a decisão combatida incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova testemunhal e determinar o julgamento antecipado da lide. Afirma que a controvérsia envolve fatos que não se exaurem na prova documental, demandando dilação probatória para demonstrar a efetiva prestação dos serviços contratados. Invoca os arts. 369 e 370 do CPC, bem como o art. 5o, LV, da Constituição Federal, além da tese firmada pelo STJ no Tema 988, para justificar o cabimento do agravo diante da urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na relevância da prova oral para elucidar os pontos controvertidos, especialmente quanto ao alegado inadimplemento contratual. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de prolação de sentença sem instrução, o que inviabilizaria a produção da prova requerida e comprometeria o exercício pleno do contraditório. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a reabertura da fase instrutória. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 78920408. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, não inclui o indeferimento da produção de prova oral. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo ao indeferimento da prova poderá ser arguido como preliminar de apelação. Por certo, caso as questões não sejam examinadas no agravo de instrumento, não há risco de perecimento do direito a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, eventual reconhecimento da intempestividade da juntada de documentos poderá ser apreciada e determinado o desentranhamento das referidas peças. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante, acerca do não cabimento de agravo de instrumento na hipótese de deferimento de prova: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTINÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de conhecimento parcial do recurso de agravo de instrumento em virtude da ausência de previsão legal. 1.1. A recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que deferiu a utilização de prova emprestada obtida nos autos de processo conexo. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. 2.1. A situação jurídica em exame não se insere, ademais, nas possibilidades de taxatividade mitigada indicadas na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1875905, 0732023-83.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que as questões poderão ser eventualmente debatidas e examinadas em preliminar de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025 às 15:27:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora